Tribunal: TJSP
Processo: 2262729-83.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001011613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2262729-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
KLEBER MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de revisão criminal
ajuizada por Kleber Marques da Silva. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA,
HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
2
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
7o Grupo de Câmaras Criminais
Voto no 35.269
Revisão criminal
Tráfico de substância entorpecente

Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução
das
penas-base,
o
afastamento
da
reincidência,
a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o,
da Lei de Drogas, a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos e a fixação de regime aberto

Impossibilidade
Pretendida rediscussão de temas
percucientemente analisados em ambos os graus de
jurisdição - Ação revisional que não pode ser manejada
como se fosse segunda apelação
Hipótese em que não
se vislumbra erro na aplicação da pena, não se podendo,
pois, alterá-la por meio da revisão criminal
Bem
justificado o afastamento do privilégio e das penas
restritivas de direitos, em razão da quantidade da pena
corporal, dos maus antecedentes e da recidiva

Irrescindível, pois, o decreto condenatório. Ação revisional
não conhecida.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Kleber Marques da Silva, condenado às penas de 10 (dez) anos, 2
(dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, mais 1.031 (mil e trinta e um) dias-multa, no valor
unitário mínimo, por incurso nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06,
e 12, caput, da Lei no 10.826/03 (fls. 1.055/1.065 dos autos da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
3
penal).
Intimados da r. sentença, o peticionário e o
Ministério Público interpuseram apelações, das quais, depois dos
regulares processamentos, à ministerial foi negado provimento e à
defensiva dado provimento parcial para reduzir as penas a 7 (sete) anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de detenção, além de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-
multa, mantidos os regimes prisionais, por unanimidade de votos, pela
16a Câmara de Direito Criminal (Relator: Des. Leme Garcia; Revisor:
Des. Newton Neves; 3o Juiz: Des. Otávio de Almeida Toledo), de cujo v.
acórdão (fls. 1.268/1.291 dos autos da ação principal) foram intimadas
as partes, operando-se o trânsito em julgado, objeto de regular certidão
(fl. 1.371 dos autos da ação penal condenatória).
A Defesa, nesta instância revisional, com base
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, postula a
absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das
penas-base, o afastamento da reincidência, a aplicação do redutor
previsto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei de Drogas, a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos e a fixação de regime aberto.
Processada
a
ação,
manifestou-se
a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou, no mérito, pelo
indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
4
2. A ação revisional visa à reparação de erro
judiciário. Não há de ser tratada como apelação. A coisa julgada não é,
como de todos sabido, a mesma coisa que a sentença recorrível. E mais, a
decisão impugnada, para ser rescindida, há de ser manifestamente
contrária à prova dos autos ou ao texto expresso da lei.
Cumpre
registrar
que
o
peticionário
foi
processado e, ao final, condenado pelos crimes de tráfico de
entorpecente e posse de arma de fogo, porque, nas circunstâncias
narradas na denúncia, juntamente com Aline da Rocha, tinham em
depósito e guardavam, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) tijolos de
cocaína, com peso de 22,959 kg (vinte e dois quilogramas e novecentos
e cinquenta e nove gramas), bem como uma balança de precisão, R$
4.000,00 (quatro mil reais) em dinheiro e 240 kg (duzentos e quarenta
quilogramas) de substância esbranquiçada em pó. Consta ainda que
Kleber possuía e mantinha sob sua guarda, uma arma e 12 (doze)
munições, calibre 38, de uso permitido, tudo sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pois bem.
O pleito revisional não merece ser conhecido.
Verifica-se que o peticionário volta-se contra o
decreto condenatório, entendendo-o como contrário à evidência dos
autos, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela redução das
penas-base, pelo afastamento da reincidência, pela aplicação do redutor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
5
previsto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei de Drogas, pela
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e pela fixação de
regime aberto.
Na verdade, o que ele pretende é, sem prova
nova, reabrir a discussão em torno de temas apreciados, à saciedade,
nas duas instâncias de julgamento, em face de v. acórdão unânime, da
lavra do eminente Desembargador Leme Garcia.
Convém salientar, contudo, que não se presta
a via rescisória criminal como instrumento processual para, sem
qualquer adminículo probante novo, empreender-se a rediscussão ou a
reanálise da prova ou de qualquer outro tema, transformada em
verdadeira segunda apelação, sem qualquer amparo legal, como na
espécie.
Oportuno trazer a lume, nesse passo, o valioso
escólio do eminente Processualista e Magistrado Guilherme de Souza
Nucci,
ao
prelecionar
que
“para ser admissível a revisão
criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória
proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”.
Ainda: “Há julgados que aceitam a revisão criminal para o fim
de 'reavaliar' toda a prova, embora a decisão condenatória
com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é
permitir uma 'terceira instância' de julgamento, garantindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
6
ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter
reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um
erro judiciário”.1
Assaz pertinente, também, como tem se
pronunciado o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível
a utilização do instituto da revisão criminal como um
novo recurso de apelação, de forma a propiciar
reanálise da prova já existente dos autos. 2. 'A
fundamentação baseada apenas na fragilidade das
provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a
proferir juízo absolutório, em sede de revisão
criminal, pois esta situação não se identifica com o
alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP que
exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto,
contrária à evidencia dos autos' (REsp 988.408/SP,
Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08).
1 - Código de Processo Penal Comentado, 2008, 8a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 989/990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
7
3. Agravo regimental não provido” (grifei).2
Bem a propósito, assim também tem decidido
este Augusto 7o Grupo de Câmaras de Direito Criminal:
“Reiteração de teses apreciadas com propriedade em
ambas as fases
Pedido revisional que não encontra
respaldo nas hipóteses do art. 621 do CPP
Pleito
não conhecido”.3
De mais a mais, a fragilidade ou insuficiência
probatória
ainda que se queira acenar com esse argumento
não
constitui fundamento hábil, igualmente, a autorizar o manejo da revisão
criminal, a qual exige decisão condenatória manifestamente “contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”, consoante o
preceito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. E não se
amolda a tal hipótese julgado condenatório com base em provas
supostamente frágeis, máxime porque o v. decisum objurgado está
amparado em provas e, portanto, não se pode dizê-lo contrário à
denominada evidência dos autos.
Em suma, essa contrariedade de que fala o
legislador só poderia resultar da inexistência de qualquer prova, o que não
é o caso dos autos, máxime em se considerando que há provas e foram
farta e percucientemente analisadas pelo Juiz de primeira instância e,
2 - AgRg no AREsp 14228/MS, j. 28/05/2013, DJe 11/06/2013.
3 - Revisão Criminal no 0072440-77.2012.8.26.0000, Rel. Renê Ricupero, j. 29.01.2015, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
8
também, por esta Egrégia Corte de Justiça, em sede de apelação, que
houve por bem lavrar v. acórdão unânime para manter o decreto
condenatório, como assinalado alhures.
Não é sem razão que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça não tem admitido a rescisão de sentença ou acórdão
condenatório ao fundamento de insuficiência ou fragilidade probatória:
“CRIMINAL.
RESP.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.
PRECARIEDADE DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO. I. Hipótese em que foi deferido o pleito de
revisão criminal, para absolver o peticionário, sob o
fundamento de precariedade de provas da autoria. II.
Fere o sistema processual penal brasileiro a decisão
que, não obstante ter se fulcrado no art. 621, I, do
CPP, embasou toda a sua fundamentação na fragilidade
e precariedade das provas produzidas, transformando o
pedido revisional em recurso de apelação criminal.
III. A expressão "contra a evidência dos autos" não
autoriza
a
absolvição
por
insuficiência
ou
precariedade da prova. Precedentes. IV. Recurso
provido.”4
De qualquer modo, oportuno se faz registrar a
escorreita conclusão externada na r. sentença a quo e confirmada,
posteriormente, no v. acórdão lavrado em face da apelação:
4 - STJ
Resp no 1.173.329/SP, 5a Turma, Relator Min. Gilson Dipp, 13/03/2012, v.u. Em igual sentido: AgRg-REsp no
1.295.387/MS, 5a Turma, Relator Min. Jorge Mussi, j. em 11/11/2014, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
9
“Como se verifica pelas provas produzidas, em que
pese o alegado pelos acusados, não há dúvidas que
tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico,
as drogas apreendidas quando de suas prisões em
flagrante.
Isto
considerando
a
elevadíssima
quantidade de drogas, a forma como embaladas, o
dinheiro apreendido e as circunstâncias de suas
prisões. Restaram isoladas, por absolutamente inverossímeis e não corroboradas por quaisquer
provas, as versões dos fatos sustentadas pelos
acusados.
Kleber
confessou
na
fase
policial,
devidamente assistido por sua advogada (fls. 11/12),
isentando Aline de qualquer envolvimento com o
tráfico de drogas, e se retratou em juízo. Tentou
sustentar que, embora usasse os dois veículos onde
encontradas as drogas, nada sabia a respeito dos
entorpecentes e que o dinheiro encontrado em sua
residência a elevada quantia de R$ 4.000,00 - era
proveniente da venda de carros. Além disso, negou
qualquer envolvimento amoroso com Aline e admitiu ter
comprado na feira do rolo as munições encontradas em
sua casa. (...) Como se não bastasse tudo isso, as
interceptações telefônicas (fls. 729/742, 757/776 e
871/879)
evidenciam
que
o
acusado
agia
na
distribuição das drogas, atuando, também no seu
preparo e controle da qualidade. Aliás, conversou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
10
diversas pessoas não identificadas e fez menção a
reunião realizada com o Primeiro Comando da Capital.
Por sua vez, a acusada tinha como funções cuidar da
casa onde eram mantidas em depósito e guardadas as
drogas, organizar os entorpecentes, para que ficassem
bem acondicionados e não exalassem cheiro, bem como
informar o acusado sobre eventuais policiais nas
redondezas” (fls. 1059/1060 dos autos da ação penal).
Quanto às reprimendas, convém anotar que as
penas-base foram escorreitamente majoradas, em virtude de o peticionário
ostentar maus antecedentes (fl. 695). Além disso, considerou-se a imensa
quantidade de droga apreendida, de sorte que a elevação de 1/3 (um
terço) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Na etapa seguinte, impossível afastar-se a
reincidência, uma vez que a certidão de fl. 942 indica que o término do
cumprimento da pena ocorreu em 21.01.2015, não sendo ultrapassado,
portanto, o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código
Penal.
Incabível, ainda, a aplicação da pretendida causa
especial de redução da pena, por expressa vedação legal do mencionado
dispositivo, ante a comprovada dedicação do agente a atividades
criminosas, mercê dos maus antecedentes e da reincidência.
Como é sabido, a aplicação do privilégio tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
11
sido objeto de divergências interpretativas, de sorte que não se pode
buscar, na via revisional, a orientação jurisprudencial mais adequada
aos interesses do peticionário, máxime porque, em tal hipótese, fica de
todo afastada a ideia de erro judiciário ou, enfim, de injustiça, estando
ausente a possibilidade jurídica do pedido e da causa de pedir.
É exatamente nesse sentido que tem se
pronunciado esta Augusta Corte de Justiça:
“(...) Ora, há que se ter presente que a ação de
revisão criminal, cujo fundamento deve ser erro
judiciário
decorrente
de
decisum
condenatório
contrário à prova dos autos ou a texto expresso da
lei penal, não se presta como instrumento para
reivindicar o entendimento jurisprudencial melhor ou
mais adequado ao caso concreto. A existência de
interpretações divergentes da mesma norma legal
jamais pode ser comparada a erro na aplicação da lei.
A coisa julgada criminal constitui fenômeno jurídico
que, protegido a partir da norma mais elevada do
sistema jurídico, a Constituição Federal, há de ser
mantida incólume sempre que sua formação, como na
espécie, não tenha se dado em contrariedade ao texto
expresso da lei penal. (...)”5
Inadmissível,
ainda,
a
substituição
por
5 - Revisão Criminal no 0165614-48.2009, Relator: Des. Moreira da Silva, 4o Grupo de Direito Criminal, Julgado em:
14/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2262729-83.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 35.269
12
restritivas de direitos, não só diante do quantum punitivo fixado, mas
também por se estar frente a crime assemelhado aos hediondos
(tráfico), que recomenda, já por si, o regime prisional mais severo,
incompatível com tal benesse.
Por fim, os regimes prisionais estabelecidos
(fechado, para o tráfico; e semiaberto, para o porte de arma) não
merecem qualquer reparo, mercê do quantum punitivo fixado, dos maus
antecedentes e da reincidência.
Destarte, por ser evidente o não cabimento da
via revisional com vistas à desconstituição da coisa julgada criminal ao
fundamento de falta de prova ou insuficiência probatória, pois não se
amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de
Processo Penal, exsurge imperioso proclamar-se o não conhecimento da
ação revisional.
3. Pelo exposto, não se conhece da ação de
revisão criminal ajuizada por Kleber Marques da Silva.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)